Tribunal: TJMT
Processo: 1002908-60.2021.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002908-60.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAIMARA ANDREINA ALVES - CPF: 063.620.421-90 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JULIANA DE MAIO GALVAO - CPF: 435.475.988-85 (ADVOGADO), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LIMA DE MOURA - CPF: 703.705.522-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE CAMPOS CORREA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO JOSE DE ALMEIDA CORREA PEREIRA - CPF: 775.317.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002908-60.2021.8.11.0045

APELANTE: THAIMARA ANDREINA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES QUANTO AO TRÁFICO – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – MONITORAÇÕES DOMICILIAR – INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – VISUALIZAÇÃO, PELOS POLICIAIS, DE ATOS DE COMÉRCIO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR – APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO APENAS DO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI No 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE – REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO PREENCHIDOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N° 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADA NOS AUTOS – MAJORANTE MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER A RÉ QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM READEQUAÇÃO DO REGIME, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à ré.

“Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.”
(TJMT, N.U 0001047-88.2017.8.11.0015)

Evidenciado o envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, impõe-se conservar a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002908-60.2021.8.11.0045

APELANTE: THAIMARA ANDREINA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THAIMARA ANDREINA ALVES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

A Defesa requer a absolvição ou desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, alegando que, além de os agentes policiais não terem apresentado
“nenhuma imagem ou vídeo incriminador”
que corroborasse as informações contidas no relatório de investigação,
“a pequena quantidade de droga encontrada revela uma prática de usuário, e não de traficante de drogas”
. Almeja ainda a absolvição do crime de associação para o tráfico, porquanto
“não ficou comprovado o animus associativo entre a apelante e o menor Samuel, aliás, ambos são namorados e moram juntos na mesma residência”
.

Subsidiariamente, pede o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que
“não existe nenhuma prova que aponte que ambos praticavam tráfico de drogas”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002908-60.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1o FATO:

No dia 02 de abril de 2021, por volta das 06h50min, na residência localizada na Av. Rio de Janeiro, no 1136-S, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a denunciada Thaimara Andreina Alves, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, teve em depósito, trouxe consigo e guardou 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína (crack), (...) e 01 (uma) porção de Cannabis sativa (...).

2o FATO:

Entre os meses de fevereiro e abril de 2021, a denunciada Thaimara Andreina Alves, em conluio com os adolescentes Samuel de Campos Correa Pereira e Eduardo Lima de Moura, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme o material incriminatório colacionado no caderno investigativo.”

Quanto à desclassificação/absolvição do tráfico de drogas, não obstante a alegação da Defesa de fragilidade do acervo probatório, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas de que as drogas apreendidas na residência da apelante seriam destinadas à comercialização.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de apreensão e nos laudos periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha.

De igual modo, a autoria do tráfico está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial na prova oral produzida e na apreensão de entorpecentes e dinheiro na residência da ré.

Depreende-se dos autos que a apreensão dos entorpecentes decorreu de prévio monitoramento da apelante [na sua residência e em via pública], a qual [segundo as denúncias recebidas pela polícia civil] promovia comércio ilegal de entorpecente na região, o que, inclusive, ocasionou o deferimento judicial de mandado de busca e apreensão domiciliar [oriundo do processo 1001449-23.2001.8.11.0045] no referido endereço.

Constam as seguintes informações da Representação da Busca e Apreensão Domiciliar, subscrita pelo delegado Marcello Henrique Maidame,
in verbis
:

“Chegou ao meu conhecimento, mediante o relatório de investigação policial no 215/2021, a notícia que suspeitos estão utilizando uma residência situada à Avenida Rio de Janeiro, no 1136, Bairro Veneza, como ponto de comércio de drogas ilícitas (...).

Em breve síntese,
há vários meses os investigadores de polícia têm monitorado o tráfico de drogas realizado pela imputável TAIMARA ANDREINA ALVES, vulgo Magrela do Pó
, e o adolescente Samuel de Campos Correa Pereira. Segundo apurado, o casal está associando para a mercancia de entorpecentes e tem utilizado a casa em que residem como local de depósito e compra e venda de drogas. Os investigados são indivíduos conhecidos das forças policiais: Taimara é traficante de drogas desde a adolescência, tendo se filiado à facção criminosa Comando Vermelho, para quem, atualmente, trafica entorpecente. O adolescente Samuel tem registros por desobediência, violência doméstica e tráfico de drogas. (...).

Diante de todas as informações levantadas,
os diligentes investigadores desta delegacia realizaram monitoramento qualificado para analisar os fatos narrados. In loco, avistaram o grupo comercializando drogas na porta e nos fundos da casa [na residência da ré]. Alguns usuários foram vistos chegando ao local e, após adquirirem o entorpecente, deixavam a residência rapidamente. Porém, alguns usuários, após comprarem o entorpecente, utilizavam a própria residência para fazerem uso do ilícito. Durante as investigações, os investigados foram vistos comercializando entorpecentes
. Assim, conforme apontando no relatório policial, não há dúvidas que os indigitados estão utilizando a residência citada para a prática do tráfico de drogas.”
(id. 121645170, pg. 81)

O Relatório de Investigação no 215/2021 [acima mencionado pelo delegado] também foi juntado aos autos, onde contêm, detalhadamente, as informações sobre as prévias averiguações realizadas pelos investigadores de polícia Valdir Braga Martins, João Cleberson Rodrigues Soares e Jairo Santana do Nascimento (id. 121645171).

Em razão dessas informações e munidos de autorização judicial, os agentes policiais adentraram no imóvel e encontraram 2 (duas) pedras de pasta base de cocaína [0,5 grama], 1 (uma) porção de maconha [cujo peso totalizou 2,5 gramas] e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).

Em Juízo, o investigador Valdir Braga Martins ratificou integralmente as informações contidas no
Relatório de Investigação no 215/2021, o qual, inclusive, embasou o deferimento judicial de mandado de busca e apreensão na residência da apelante, em decorrência das informações precisas sobre a traficância exercida por ela, como também pelo namorado dela, o adolescente Samuel

de Campos Correa Pereira. Acrescentou ainda que, no momento da prisão, a ré teria confirmado que os entorpecentes seriam destinados à comercialização,
in verbis
:

“(...) a
Thaimara, desde de adolescente, vive uma vida na delinquência (...), ela fazia comercialização de drogas na casa dela (...); posteriormente depois de adulta ela continuou nessa trajetória com envolvimento com o tráfico de drogas
(...),
até então, a gente recebeu inúmeras informações sobre a conduta dela voltada ao tráfico de drogas
(...); nós já aconselhamos ela em diversas oportunidades (...);
nos últimos dois meses da prisão dela, a gente já vinha recebendo informação dela de tráfico de drogas
(...); e nós já havíamos feito pedido de busca em 2018 (...), mas naquela ocasião a gente não conseguiu fazer a busca, ela não estava lá (...); desta vez,
nós fizemos vigilância na casa dela, vimos que as pessoas iam na casa dela, entravam, pegavam drogas e saiam; vimos também que pessoas adquiriam a droga lá e fumavam lá mesmo
(...); nós vimos, além da Thaimara, os dois adolescentes também estavam traficando (...); vimos que eles tinham até um esquema de vigilância da casa pra evitar a polícia (...); não tivemos oportunidade de fazer incursão na casa, nem de tentar fazer o flagrante, mas a gente já tinha registrado anteriormente uma denúncia; nós fizemos também um relatório policial (...); a gente sabia que não seria fácil achar drogas lá
(...); mas nós vimos que a venda dela era constante, todo dia (...); já imaginávamos que seria de pequenas quantidades (...); assim que saiu a busca domiciliar, nós fomos ao endereço, mas encontramos somente essas duas pedras crack, que estava no criado mudo, e uma porção de maconha; ela admitiu que essa droga era dela e que, realmente, estava traficando
(...); na casa estava o adolescente Eduardo (...); a gente sabe que ela se dedica ao tráfico de drogas (...);
a gente não tem nenhuma dúvida que ela também estava associada com o adolescente, o companheiro dela; não era só parceira, não era só um concurso de pessoas, era uma associação, de venda de drogas para facção criminosa, com repartição de lucros entre ela e o adolescente
(...).
[Durante as campanas, você visualizou ela comercializando drogas?] Sim, sim, em algumas ocasiões
(...);
ela falou que essa droga era pra o tráfico (...), depois ela acabou falando que não era
(...).
[Pelas investigações, era também era usuária?] Sim, a gente tinha informações que ela cheirava cocaína (...); eu reafirmo que ela vende drogas, eu conheço bem essa garota, mas ela faz o uso de drogas também (...). [Além da droga, foi apreendida mais alguma coisa na residência dela?] Aprendemos só R$ 60,00 em dinheiro
, acho que o celular, não sei (...);
ela tava associada com o adolescente o Samuel, só ele, era o namorado dela, convivente (...), já existia essa relação, antes desses sessenta dias, antes dos relatórios, ele já residia na casa dela e lá comercializam drogas (...); a gente tinha informação que quem recebia a droga era ela, ela coordenava a venda de droga, dividiam as tarefas, eles faziam a ocultação da droga, faziam a venda e repartiam o lucro com a facção criminosa e com eles
; essas informações eram de pessoas de dentro da casa deles (...); ela fazia os pagamentos pra facção criminosa (...); o adolescente Eduardo, a gente não tem como afirmar que ele tava lá vendendo droga na casa da ré (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento [judicial] do policial militar João Adelar Godois Santana:

“(...) a gente tinha recebida umas informações meses atrás que ela continuava na vida de tráfico; então fizemos alguns levantamentos; e chegou nos últimos trinta dias informações que eles haviam recebido uma droga do Gilson, um quilo de droga pra vender; então começamos a intensificar, via movimentação, vimos ela ali na avenida com o namorado dela; e no dia da busca, tava o Eduardo lá, que é um traficante conhecido nosso aqui, (...); e o namorado dela, o Samuel, ele também é um traficante conhecido; lá na casa dela foi apreendido lá no quarto dela duas porções de pasta base e uma porção de maconha (...); a gente conhece ela já faz um tempo, por causa do envolvimento dela na vida do crime desde a adolescência (...); com o levantamentos que fizemos, constatamos a venda de entorpecentes praticada por eles; no dia do fato, da busca e apreensão, foi encontrada a droga lá (...); tinha associação, eles eram vistos vendendo drogas, as vezes o Samuel ficava vigiando e ela vendia, e as vezes ela vigiava e ele vendia (...); teve uma vez que foi feita uma filmagem deles ali na avenida Goiás, tava os dois comercializando entorpecentes; então eles dividiam os lucros do tráfico; (...) o Samuel, eles eram namorados, ele sempre era visto lá, mas eu não posso afirmar que ele mora lá; mas no dia da busca, ele tinha pernoitado lá com o Eduardo (...).”

Ressalto que, a
lém de os depoimentos dos agentes policiais possuírem relevante valor probatório, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8), não há qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar a ré.

Registro ainda que, em razão do valor probatório das declarações dos agentes policiais, mostra-se desnecessária a apresentação de filmagens para corroborar suas narrativas.

Por sua vez, a apelante, na delegacia exerceu seu direito de permanecer em silêncio, ao passo que, em Juízo, negou o tráfico de drogas, dizendo que as drogas encontradas em sua residência seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo,
in verbis
:

“(...) essa acusação não é verdadeira, eu sou usuária, eles tão querendo fazer eu pagar algo do passado, quando eu era menor de idade, mas já tem quatro anos que eu completei a maioridade e, se eu tivesse fazendo tudo isso que eles estão falando, eu já teria sido presa outras vezes; eu sou sim usuária, cuido do meu pai alcoólatra; não vendo drogas; moro em casa própria da minha família; encontraram droga, a maconha, bem pouquinho, estava dentro do meu quarto, eu entreguei na mão deles, e duas pedrinhas de pasta base de cocaína, que também era do meu uso (...), eu cheiro muito, sou usuária crônica, por causa da situação do meu pai; eram minhas, estavam no meu quarto; era uma quantidade muito pouca; (...) esse dinheiro era de venda de coisas de higiene pessoal de mulher, semijoias que eu vendia, eles nem mexeram, tava tudo dentro do meu quarto, e eu tenho a nota fiscal dessas coisas que eu vendia (...); eu tava trabalhando na lanchonete Lebrinha, mas, uns dias antes, tinha dado lockdown, tinha fechado a cidade toda, aí eu tinha parado de trabalhar, mas não tinha muito tempo, acho que uma semana (...); eu usava lá, até porque meu pai mora lá, ele não trabalha ; (...) o Samuel é meu namorado (...), ele dormia lá as vezes, ele tem 17 anos; a gente sempre usou drogas juntos; ele também não vendia drogas (...); eu não tava associada com ele (...); se eu vendesse drogas, eu não vivia na situação que eu vivo, eu teria vida boa, coisa que eu não vivo (...); eu não era facionada (...); eu já fui acusada de uso, eu já era maior, acho que foi no final do ano; quando eu era menor, eu sempre fui usuária de droga, sempre fui, nunca vendi; (...) quando eu era menor, eu era briguenta, andava com más companhias, traficantes, usuários; (...) já respondi por ato infracional, por receptação e formação de quadrilha, quando eu tinha 13 anos de idade; na maioridade, com posse de drogas; (...) eu nunca tive nada contra eles, mas acho que eles que tem comigo (...); a busca foi seis horas manhã, eu tava dormindo, o Samuel tava comigo; meu pai tinha saído pra beber pinga (...); eu moro em Lucas desde quando nasci (...); eu já fui abordada pelo policial Valdir (...); eu não oferecia droga para o Samuel (...); o Samuel tava indo bastante lá (...); eu não tenho vínculo com associação criminosa (...).”

Em que pese a apelante tenha negado a traficância, afirmando que as drogas apreendidas seriam destinadas ao seu consumo, as provas amealhadas na instrução criminal comprovam a responsabilidade criminal a ela imputada.

De se ressaltar que a alegação isolada da agente não pode ser acatada como argumento bastante para afastar a autoria delitiva, especialmente quando presa em flagrante na posse de drogas e dinheiro, após constantes monitorações em sua residência.

Anoto que a pequena quantidade de droga apreendida e a condição de usuária não elidem a responsabilização da agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuária ou usuária-traficante, a qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, aliás, é o Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Também se revela importante a circunstância de que a prisão da ré não decorreu de forma ocasional, mas precedida de denúncias sobre o tráfico exercido por ela e de monitorações realizadas, pela equipe de investigadores, em sua residência, que foram corroboradas pela apreensão de entorpecentes e dinheiro no local, configurando, assim, elementos concretos da mercancia.

De mais a mais, não se pode olvidar que a apelante não comprovou possuir emprego lícito e profissão definida, sobretudo para demonstrar a origem do dinheiro encontrado com ela, limitando-se a dizer que tal quantia era proveniente de vendas de acessórios femininos, sem, contudo, apresentar qualquer documento.

Nesse contexto, o conjunto probatório [formado pelos depoimentos dos agentes policiais, monitoramentos
in loco
, pela movimentação de usuários e pertinência das denúncias anônimas, como também pela apreensão de entorpecentes e dinheiro, em cumprimento de mandado de busca domiciliar] mostra-se suficiente para comprovar que as substâncias apreendidas em poder da apelante seriam destinadas à traficância.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, em face da detenção, precedida de denúncias anônimas (posteriormente confirmadas), do acusado (...) na posse de 1 porção de cocaína (....); outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado Orientativo n. 3, TCCR/TJMT).”
(N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Por outro lado, em sentido contrário ao entendimento do juiz da causa, não identifico provas suficientes a demonstrar que a ré e o seu namorado [o adolescente Samuel de Campos Correa Pereira] tenham se associado – de forma frequente, com divisão de tarefas e funções definidas – para o cometimento reiterado do tráfico.

No caso, a monitoração realizada pelos policiais na residência da apelante, onde foi possível constatar o tráfico de drogas, não se mostra suficiente para embasar a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

As declarações dos agentes policiais também não são satisfatórias para alicerçar o édito condenatório pelo supracitado delito, porquanto pautadas em meras presunções e ilações de que a ré se associava com seu namorado, em razão de residirem no mesmo local.

Não há a descrição necessária da atuação de cada um dos deles – com exceção das vendas de drogas que, obviamente, caracterizou o tráfico de entorpecentes –, muito menos comprovada a divisão de tarefas/funções para exercerem reiteradamente a traficância, elementos que caracterizam o tipo penal.

As provas apontam tão somente o concurso eventual de pessoas – e não o vínculo associativo permanente e duradouro entre os agentes –, existindo apenas a demonstração de que eles estavam comercializando drogas no mesmo local.

As circunstâncias de a apelante e seu namorado venderem drogas no mesmo local não evidenciam, por si só, o vínculo associativo estável e permanente, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública, em um concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164).

A doutrina e a jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito a estabilidade, permanência ou habitualidade da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de modo que, para sua caracterização, não basta o simples dolo de agir conjuntamente na prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei no 11.343/2006.

Nessa ordem de ideias, afigura-se imprescindível a constatação do dolo específico de associar-se de forma estável, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
–

reunião de duas ou mais pessoas –,
circunstância que efetivamente não se confunde com as hipóteses de mera coautoria
.

O delito em questão não pode, de forma alguma, ser confundido com a existência de concurso de agentes, sendo indispensável para a sua configuração, como dito, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado. Além disso, a associação não pode ser presumida.

Em outras palavras, o crime em comento exige-se mais do que a simples vontade de praticar o tráfico de drogas. As notas marcantes do delito de associação para o tráfico são a estabilidade e a permanência.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal 5 deste Tribunal:
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo”
.

Se a prova colacionada aos autos não demonstra o vínculo associativo, de forma estável e permanente, para a traficância, deve a apelante ser a absolvida quanto ao crime inserto no art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Colaciono o seguinte entendimento desta Câmara Criminal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

“A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação.”
(AP N.U. 0006168-46.2013.8.11.0045, Des. Marcos Machado, 15.3.2019)

“Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.”
(N.U 0001047-88.2017.8.11.0015, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22/01/2020)

Noutro giro, descabe aventar a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, haja vista que o conjunto probatório demonstra o envolvimento do namorado da ré, o adolescente Samuel de Campos Correa Pereira, na prática do tráfico de drogas, juntamente com a mesma.

Comprovada a participação de adolescente na traficância, impõe-se conservar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, consoante os seguintes arestos deste Tribunal:

“Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante [...] envolveu adolescente na empreitada criminosa.”

(Ap 62018/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 13/12/2018)

“A majorante inserta no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 deve ser conservada quando evidenciado o envolvimento de adolescente no tráfico de drogas.”
(Ap 56778/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

Nesse contexto, com a absolvição da ré quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, fica ela condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pelo delitivo de tráfico de drogas.

Por fim, estabeleço o regime prisional semiaberto, considerando que, além de ser ínfima a quantidade de droga apreendida, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal [não negativou nenhuma circunstância judicial] e não identificou a agravante da reincidência.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para absolver a apelante
THAIMARA ANDREINA ALVES do crime de associação para o tráfico, ficando sua pena do tráfico fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto
.

Outrossim,
comunique-se
ao Juízo da Execução Penal [Vara Única de Nortelândia] para adequação do regime imposto à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022